Tribunal: TCU
Processo: 039.114/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13775/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, sem prejuízo de fazer a determinação especificada no item 1.7, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU. 1. Processo TC- Processo 039.114/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Angela Regina de Castro Lima (XXX.510.443-XX); Paula Frassinetti Farias Aranha de Macedo (XXX.438.227-XX); Sebastiana Serra (XXX.187.523-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável à pensionista Paula Frassinetti Farias Aranha de Macedo (CPF XXX.438.227-XX), faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa.